Tribunal: TCU
Processo: 022.064/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6980/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, e ressalvar que a concessão da pensão está amparada por decisão judicial transitada em julgado e apta em sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que estaria insuscetível de correção por este Tribunal, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.064/2025-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Kuniko Kamimura (XXX.681.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.